Tribunal: TJDFT
Processo: 0703874-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703874-57.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: CLAUDETE SOARES CARNAUBA DESPACHO Dê-se vista a d. Procuradoria de Justiça para parecer final. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora